Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO. PROBLEMAS TÉCNICOS. UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e a restituição monetária de R$ 2.249,10. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51383890) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 51383900).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. A parte autora informa que adquiriu do requerido, em janeiro do corrente ano, aparelho telefônico que em menos de um mês apresentou inúmeros defeitos e que, por se tratar de produto essencial ao seu trabalho, os problemas no aparelho telefônico lhe causaram transtornos pessoais e profissionais porquanto é decoradora de festas. Afirmou na inicial que as inúmeras tentativas de solucionar os defeitos não prosperaram.
7. Constatado o defeito no aparelho e a ausência de assistência necessária ao reparo, o juízo a quo rescindiu o contrato e determinou a restituição do valor do bem. Já no que tange ao dano moral, o pedido foi julgado improcedente. Ocorre que, em análise dos autos, a única prova de que a parte autora utilizaria o aparelho profissionalmente e que teria sofrido danos morais em face dos defeitos apresentados e não reparados do telefone, está colacionada no documento de ID 51383865. No entanto, no documento constam apenas duas conversas via whatsapp e Facebook, que não indicam o trabalho da autora e a necessidade primordial do aparelho telefônico para tal.
8. Poderia a autora ter juntado seu perfil profissional, onde vende seus serviços ou produzidos provas mais robustas nesse sentido.
9. Diante da ausência de comprovação do alegado na inicial, o pedido não merece provimento, já que não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que sofreu os danos morais alegados (art. 373, inc. I do CPC).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.